Tribunal: TJES
Processo: 5000837-17.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000837-17.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIAÇÃO RIO DOCE
RECORRIDO: FELIPE CARLOS RIBEIRO DE CARVALHO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). COMPANHIA DE ÔNIBUS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. O AUTOR ARGUMENTA QUE VIAJOU EM COLETIVO DA REQUERIDA, POR LONGO PERÍODO, EM VEÍCULO COM AR CONDICIONADO QUEBRADO E DESPROVIDO DE JANELAS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, CONDENANDO A RECORRENTE VIAÇÃO RIO DOCE À INDENIZAR O AUTOR PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, NO IMPORTE DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). (3). RECURSO RÉ. BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, OU, ENTÃO, ALTERNATIVAMENTE,
AD ARGUMENTANDUM
, CASO ASSIM NÃO ENTENDA, QUE SEJA REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA O VALOR EQUIVALENTE A UM SALÁRIO-MÍNIMO. (4) CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO. (5).

DANO MORAL CONFIGURADO, MAS CONCEDIDO EM VALOR SUPERIOR AO QUE COMUMENTE UTILIZADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6). SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
QUE FIXO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

(7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.